Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), NICODEMOS CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 362.281.761-53 (AGRAVANTE), N C DE ALMEIDA COMERCIO - ME - CNPJ: 14.190.264/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indefere o Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento
do Recurso de Agravo de Instrumento. Empresa e Sócio. Movimentação Financeira Expressiva.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal. Os Agravantes alegam que a movimentação bancária resulta exclusivamente da atividade empresarial e que o sócio percebe pró-labore insuficiente para custear o preparo
recursal
, sem comprometer o sustento familiar. Requerem o deferimento da gratuidade ou o julgamento colegiado. O

Agravado, defende a manutenção da decisão
e sustenta
que a documentação evidencia capacidade financeira.

II.
Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
E
mpresa e o
S
ócio possuem direito à gratuidade de justiça, diante da alegada insuficiência financeira; (
ii
) estabelecer se a decisão monocrática poderia ser reformada pelos argumentos apresentados no Agravo Interno.

III. R
azões de Decidir

3. A análise dos documentos revela movimentação bancária expressiva pela
E
mpresa, com entradas superiores a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e registros mensais acima de R$ 50.000,00
(cinquenta mil
reais)
, além de uso habitual do cheque especial e saques e transferências em valores elevados.

4. O pró-labore mensal do sócio, no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
, não compromete o pagamento do preparo recursal de R$ 392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)
, pois não há comprovação de despesas pessoais inadiáveis que inviabilizem o pagamento.

5. A decisão impugnada examinou de forma objetiva e específica a capacidade financeira dos Agravantes, considerando o valor exato do preparo, que se mostra compatível com seus recursos.

6. O Agravo Interno limita-se à repetição de argumentos já rejeitados, sem fato novo ou prova capaz de alterar o entendimento anterior.

7. O direito à gratuidade de justiça não se destina a afastar obrigações processuais de quem dispõe de recursos para cumpri-las, sob pena de desvirtuamento do instituto.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva de incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas.

Movimentação bancária expressiva e pró-labore compatível com o valor do preparo recursal afastam a concessão do benefício.

O Agravo Interno não se presta à mera reiteração de argumentos rejeitados, sem apresentação de elementos novos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1014840-44.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nicodemos Cruz de Almeida
e
N
.
C
.
de Almeida Comércio - ME
em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal.

Inconformados, os Agravantes
sustentam
que a movimentação financeira decorre exclusivamente da atividade empresarial, sendo todo o capital destinado ao pagamento de despesas operacionais.

Afirmam que os saldos bancários mensais são baixos ou negativos, o que indicaria ausência de recursos para custas processuais.

Ressaltam que atuam no ramo de reciclagem, com intensa circulação de valores em espécie, e que o pró-labore do sócio, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), é insuficiente para arcar com o preparo recursal.

Argumentam que a gratuidade não exige pobreza extrema, bastando o risco de desequilíbrio financeiro, e citam a Súmula 481 do STJ.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão e o deferimento da gratuidade; alternativamente, requerem o julgamento colegiado.

Nas contrarrazões, o agravado
Banco Bradesco S/A.
defende a manutenção da decisão, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa, e os documentos apresentados comprovam a capacidade financeira dos Agravantes para arcar com as custas.

Afirma que o pedido de gratuidade representa tentativa indevida de obtenção de vantagem processual e que a decisão impugnada respeitou o devido processo legal.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
N. C de Almeida Comércio - ME
e
Nicodemos Cruz de Almeida
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no Agravo de Instrumento.

A decisão impugnada considerou que os documentos apresentados pelos Agravantes não comprovaram a alegada incapacidade financeira, haja vista a expressiva movimentação bancária da empresa, bem como o recebimento de pró-labore pelo sócio em valor compatível com o pagamento do preparo recursal, fixado em R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Na peça recursal, os Agravantes alegam que a decisão não refletiu a realidade financeira que enfrentam.

Argumentam que as movimentações bancárias decorrem exclusivamente da atividade empresarial, sem resultar em lucro ou sobra de caixa.

Sustentam que todo o valor recebido é utilizado para o pagamento de fornecedores, tributos, salários e despesas operacionais, indispensáveis à manutenção do negócio.

Acrescentam que o
S
ócio percebe pró-labore de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
, valor insuficiente para suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento familiar.

Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça, tanto para a
E
mpresa quanto para o
S
ócio, e alegam que a negativa impede o pleno acesso à justiça.

O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão.

Argumenta que a análise da documentação revelou capacidade financeira suficiente para o pagamento das custas, ressaltando que a declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada quando existirem elementos que comprovem a aptidão econômica da parte.

Alega que
os Agravantes buscam obter indevidamente vantagem processual e pugna pela negativa de provimento ao Recurso.

Pois bem.
Após examinar os autos com atenção, concluo que o Recurso não merece provimento.

A decisão agravada examinou de forma minuciosa os documentos financeiros apresentados.
Verificou
-se que a
e
mpresa Agravante
, N. C de Almeida Comércio - ME
,

possui
movimentação bancária expressiva, com entradas frequentes superiores a R$
10.000,00 (dez mil reais), além de registros mensais que ultrapassaram R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os extratos também
apontam a realização de saques e transferências em valores elevados, além do uso habitual do cheque especial, o que evidencia o acesso constante a capital de giro.

Quanto ao Agravante pessoa física,
Nicodemos Cruz de Almeida,

os documentos
demonstram
que
ele
aufere pró-labore mensal de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
, sem
apresentar prova de despesas pessoais inadiáveis que impeçam o pagamento do preparo recursal, fixado em R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Esse valor, diante dos dados constantes nos autos, não compromete a subsistência do Agravante nem ameaça a continuidade das atividades empresariais.

Destaco, ainda, que a análise da situação econômica dos Agravantes levou em conta, de forma objetiva e específica, o valor exato do preparo recursal. Trata-se de quantia modesta, compatível com a capacidade financeira demonstrada nos autos.

Além disso, o Agravo Interno revela mero inconformismo. Os Agravantes pretendem reabrir discussão sobre matéria já decidida, com base nos mesmos documentos que eles
próprios juntaram aos autos, sem apresentar fato novo ou elemento capaz de modificar o entendimento firmado.

O Recurso limita-se a repetir argumentos anteriormente rejeitados, o que torna inadequado o uso deste instrumento para simples reiteração de teses já apreciadas e decididas com fundamentação suficiente.

O direito à gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, não se presta a afastar obrigações processuais de quem dispõe de recursos para cumpri-las.

No caso, os extratos e demais documentos contábeis deixam claro que os Agravantes têm condições financeiras para suportar o preparo recursal, sem prejuízo ao sustento pessoal ou ao funcionamento da empresa.

Conceder o benefício, neste contexto, contrariaria a finalidade da gratuidade de justiça, desvirtuando seu caráter excepcional e abrindo espaço para o uso inadequado desse instituto.

Diante desse cenário, não vejo razão para alterar a decisão recorrida, que permanece em total conformidade com a legislação vigente e com as provas constantes nos autos.

Por essas razões,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025